Tribunal: TJDFT
Processo: 0748342-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748342-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE VALDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, visando reformar a decisão proferida nos autos da obrigação de fazer proposta por JOSÉ VALDO DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que as rés autorizem e custeiem a assistência domiciliar ou home care ao autor, com auxílio de enfermagem por 24 horas, e demais profissionais necessários ao tratamento, conforme o laudo médico de ID 176057397. A decisão fixou o prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 150.000,00. Nas razões do agravo, aduz que o autor/agravado não comprovou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC). Relata que não há avaliação médica do agravado segundo os critérios da ABEMID ou NEAD para a classificação do nível de complexidade assistencial. Narra que prestou serviço de home care ao agravado em setembro/2022, em razão do quadro clínico, à época. Com a evolução clínica do paciente e dada a ausência de necessidade de acompanhamento por 24 horas, a assistência médica foi reduzida gradualmente. Afirma que o agravado foi avaliado segundo a tabela NEAD, em 13/08/2023, onde mostra que não preenche os requisitos para internação domiciliar com acompanhamento por 24 horas (10 pontos). Segundo a tabela mencionada, foi sugerido o desmame para 12 horas a ser realizada a partir de 26/11/2023. Afirma que o agravado precisa de cuidados em tempo integral, mas não, necessariamente, de cuidado técnicos, uma vez que as suas necessidades são de remédio via oral, troca de fraldas, movimentação na cama/cadeira de rodas, banho entre outros. Sustenta que a internação domiciliar de 24 horas é fornecida aos pacientes com dispositivos invasivos como traqueostomia, uso de medicação venosas contínuas, utilização de sondagem vesical, ventilação mecânica, hemodiálise e demais necessidades invasivas, o que não é o caso dos autos. Por fim, pleiteia pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para desobrigar a agravante ao fornecimento do home care por 24 horas/dia. Subsidiariamente, requer seja reformada pra determinar a disponibilização do serviço por 12 horas. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão autoral. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do recurso. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o agravado tem 72 anos, é segurado do plano de saúde GEAP desde 27/05/2020. O relatório médico de ID 176057397, emitido em 17/10/2023, descreve que o agravado apresenta uma série de condições médicas complexas que requerem atenção constante e especializada. Ele é acamado, o que significa que não pode se mover ou realizar atividades básicas, como se alimentar, sem assistência. Além disso, depende de dispositivos médicos essenciais para sua sobrevivência, incluindo uma gastrostomia para alimentação e oxigênio via cateter nasal para manter níveis adequados de oxigenação. Qualquer interrupção no fornecimento desses cuidados pode levar a complicações graves e, em casos extremos, à morte súbita. Aponta riscos associados: hipoxemia, nutrição inadequada, desconforto e dor. Aduz que: Dadas as complexidades médicas envolvidas e os riscos associados, é imperativo que o idoso receba atendimento domiciliar integral. Isso significa que ele deve ter acesso a cuidados médicos, enfermagem e assistência de cuidadores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Algumas razões fundamentais para essa necessidade são: monitoramento contínuo, administração de medicamentos, intervenção imediata em caso de emergência, manutenção dos dispositivos (gastrostomia e cateter de oxigênio e bem estar psicológico). Ao final, conclui que o paciente está acamado e depende de dispositivos médicos, é evidente que o atendimento domiciliar integral e 24 horas por dia é a única opção viável para garantir sua segurança, saúde e qualidade de vida. Ignorar essa necessidade aumenta os riscos de complicações graves, incluindo broncoaspiração e morte súbita. Portanto, é fundamental que os recursos e profissionais necessários sejam alocados para fornecer o atendimento domiciliar adequado e contínuo. O relatório emitido pelo Hospital Santa Marta informa que o agravado deu entrada no posto de enfermagem em 18/10/2023, apresenta a seguinte evolução clínica: Paciente submetido a fechamento de fístula traqueocutânea há 15 dias, evoluindo com abaulamento da ferida e flogose. Realizou em centro cirúrgico incisão cervical com dissecção por planos até área de síntese na traqueia. Drenagem de pouca secreção serohematica com aspiração de poucos coágulos e ar represado. Aspiração de todo o conteúdo e irrigação com SF com colocação de dreno de penrosa para retirada em 04 dias. Sem intercorrências. Paciente com alta médica. Segundo a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD (ID 177887691 dos autos de origem), elaborada em 13/08/2023, relata que o agravado diagnosticado com DPOC, HAS, IC direita, hipotiroidismo, aneurisma de artéria mesentérica com trombose, não utiliza alimentação parenteral, aspiração de vias aéreas e ventilação mecânica. Necessita de ajuda para banhar-se, vestir-se, para ir ao banheiro. Faz uso contínuo de oxigenioterapia e gastrostomia, aspiração vias aéreas superiores até 5 vezes/dia, exercícios ventilatórios intermitentes. É parcialmente ou totalmente incontingente e necessita de auxílio para alimentação. Paciente classificado com pontuação final igual a 10 pontos. A tabela de elegibilidade para avaliação de inclusão no Programa de Internação Domiciliar (anexo II- ABEMID e NEAD) informa que o somatório de 8 a 12 pontos é considerado paciente de baixa complexidade. Segundo a classificação, pontuação de 6 a 11 pontos, indica considerar atendimento domiciliar multiprofissional (inclui procedimentos pontuais, desde que não exclusivos). Diante do apresentado, é possível inferir que o agravado não apresenta indicação para internação domiciliar, mas necessita de assistência domiciliar. Não há indicação médica atual de que o agravado necessita de atendimento domiciliar de alta complexidade (24 horas), hipótese que se assemelha à internação hospitalar. O laudo médico conclui que o paciente necessita de atendimento domiciliar integral de 24 horas, o que não pode ser confundido com a prestação de serviço de internação domiciliar (home care). Isso porque, a internação home care é considerada como desdobramento da internação hospitalar até então prestada ao paciente, fundamentada em expressa indicação do médico responsável pelo atendimento. No caso posto, não há nos autos indicação de que o agravado precise dar continuidade à internação hospitalar. Segundo jurisprudência do STJ, o serviço de Home Care é um tratamento semelhante ao ofertado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020). A Resolução RDC n. 11 da ANVISA, estabelece a definição de Assistência Domiciliar como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio e Internação Domiciliar como atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Segundo a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial ABEMID, a pontuação igual a 10, o paciente não é elegível para internação domiciliar. Segundo o Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Assim, em que pese o estado de saúde do agravado, não é razoável exigir que o plano de saúde, sem justificativa plausível, disponibilize assistência de enfermagem por 24 horas, inclusive para realizar tarefas que podem ser feitas por familiares ou cuidadores, tais como, dar banho, movimentar na cama para evitar escaras, alimentação, etc. Diante do exposto, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento pelo colegiado, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, para reformar a decisão e determinar à agravante que disponibilize o serviço de assistência domiciliar, pelo período de 12 horas. Por sua vez, mister reduzir as astreintes fixadas pelo juízo singular, uma vez que sem qualquer fundamento para fixação em patamar nos valores apontados, que refogem à média fixadas em feitos similares, sem falar que, a parte ré, ora agravante, não visa lucro, além do fato de que o associado já vem se beneficiando dos serviços prestados, razão por que reajusto os valores fixados para multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 20.000,00. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator